Tribunal: TJMT
Processo: 0003561-84.2016.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0003561-84.2016.8.11.0003

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, EXMA. SRA. D
R
A. TATIANE COLOMBO]

PARTE(S):

[DENILSON ROBERTO SODRE DE OLIVEIRA - CPF: 378.093.341-15 (APELANTE), MARCIO ANTONIO GARCIA - CPF: 616.621.001-91 (ADVOGADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), FATIMA MARIA MOTA FRANCA - CPF: 846.079.041-04 (APELADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), ERILENE PEREIRA DE ANICESIO - CPF: 708.663.331-34 (ADVOGADO), DANIELA MOTA FRANCA BERRO - CPF: 627.860.081-15 (APELADO), GUSTAVO MOTA FRANCA - CPF: 688.761.061-20 (APELADO), MARCELO MOTA FRANCA - CPF: 925.933.991-04 (APELADO), EURIBIADES DOS SANTOS FRANCA - CPF: 067.977.256-15 (APELADO), TAYNA GAZOLA SODRE - CPF: 046.129.401-05 (APELANTE), LUCIMAR JUSTINO SODRE - CPF: 824.921.821-34 (APELANTE), EMERSON GLAUCIO BERRO - CPF: 663.795.391-15 (APELADO), PAULA TAVARES DE CARVALHO FRANCA - CPF: 941.297.111-72 (APELADO), FERNANDA GRAZIELLA NOGUEIRA DUARTE - CPF: 950.214.851-72 (APELADO), ESPÓLIO DE EURIBIADES DOS SANTOS FRANCA (TERCEIRO INTERESSADO), IONIQUELE DE SOUZA GUIRO - CPF: 024.426.771-56 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA MACHADO MARDINE SANTANA - CPF: 779.237.231-68 (ADVOGADO), SILVIA MACHADO MUCHAGATA - CPF: 531.865.671-49 (ADVOGADO), DEBORA LUIZA DE MELO GOMES - CPF: 029.991.951-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exma
.
Sra. Desa.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE
DENILSON
ROBERTO SODRÉ DE OLIVEIRA, LUCIMAR JUSTINO SODRÉ E
TAYNA
GAZOLA
.
”

E

M

E

N

T

A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. CONVERSÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIO EM EXTRAORDINÁRIO. FUNGIBILIDADE DAS MODALIDADES. POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA. EXTINÇÃO DE AÇÕES CONEXAS POR PERDA DO OBJETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por DENILSON ROBERTO SODRÉ DE OLIVEIRA, LUCIMAR JUSTINO SODRÉ e TAYNA GAZOLA contra sentença que julgou procedente a Ação de Usucapião proposta por FÁTIMA MARIA MOTA FRANÇA e outros, e extinguiu as ações conexas de Reintegração de Posse, Interdito Proibitório e Oposição por perda superveniente do objeto.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os autores da Ação de Usucapião demonstraram o exercício de posse mansa, pacífica e ininterrupta pelo prazo legal, apta à aquisição da propriedade pela modalidade extraordinária, bem como a possibilidade de conversão do pedido de usucapião ordinário para o extraordinário.

III. Razões de decidir

Admite-se a conversão do pedido de usucapião ordinário em extraordinário, conforme a teoria da fungibilidade, diante da realidade fática demonstrada.

Comprovada a posse mansa, pacífica e ininterrupta por mais de 15 anos, configurada a aquisição da propriedade por usucapião extraordinário, nos termos do art. 1.238 do CC/2002.

A oposição apresentada pelos réus não restou suficientemente comprovada, prevalecendo o entendimento de que a posse exercida pelos autores e seus antecessores preencheu os requisitos legais.

A alegação de nulidade de documento de compra e venda, ainda que relevante, não impede o reconhecimento da usucapião, por prescindir de título, nos termos do art. 1.238 do CC/2002.

A extinção das ações de Reintegração de Posse, Interdito Proibitório e Oposição, por perda superveniente do objeto, decorre do reconhecimento do domínio dos autores, prevalecendo o direito de propriedade sobre o direito possessório.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Admite-se a conversão da usucapião ordinária em extraordinária, desde que preenchidos os requisitos legais. 2. A posse mansa, pacífica e ininterrupta pelo prazo legal confere ao possuidor o direito de aquisição da propriedade por usucapião extraordinário, nos termos do art. 1.238 do CC/2002.3. Diante da manutenção da sentença que reconheceu o domínio dos autores por usucapião, não há falar em reintegração de posse, pois o direito possessório resta absorvido pelo direito de propriedade.”.

R

E

L

A

T Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Recurso
s
de apelaç
ões
interposto
s
por
DENILSON ROBERTO SODRE DE OLIVEIRA, LUCIMAR JUSTINO SODRÉ e
por
TAYNA GAZOLA
(id.
210590674
)
contra sentença proferida em conjunto com a Ação de Usucapião
(1000721-84.2016)
, Ação de Reintegração de Posse (
n. 0003783.91.2019), Ação de Interdito Proibitório (nº 0003561.84.2016) e Ação de Oposição (nº 1000721-84.2018) que Julgou da seguinte forma:

“JULGO PROCEDENTE a presente “Ação de Usucapião” promovida por FÁTIMA MARIA MOTA FRANÇA, DANIELA MOTA FRANÇA BERRO, EMERSON GLÁUCIO BERRO, GUSTAVO MOTA FRANÇA, PAULA TAVARES DE CARVALHO, MARCELO MOTA FRANÇA e FERNANDA GRAZIELLA NOGUIRA DUARTE, com qualificação nos autos, em desfavor de IONIQUELE DE SOUZA GUIRO, TAYNA GAZOLA, DENILSON ROBERTO SODRÉ DE OLIVEIRA e LUCIMAR JUSTINO SODRÉ, com qualificação nos autos, para declarar o domínio dos promoventes da ação sobre as áreas descritas e caracterizadas nos autos, tudo de conformidade com os preceitos dos artigos 1.238 e seguintes do Código Civil, condenando a parte ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado. Esta sentença servirá de título para transcrição, oportunamente, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca.
”.

Por corolário natural, JULGO e DECLARO, por sentença, EXTINTO a presente “Ação de Reintegração de Posse” aforada por DENILSON ROBERTO SODRÉ DE OLIVEIRA, com qualificação nos autos, em desfavor de RAFAEL BERNANDES DE FREITAS, com qualificação nos autos, pois o interesse processual decorre da necessidade e utilidade do processo e somente existirá quando a pretensão autoral puder ser alcançada pelo provimento
jurisdicional, e como o provimento da ação de usucapião, a pretensão exposta na
pela
madrugadora, deste processo, perdeu o objeto, causa superveniente, e o faço com amparo no inciso VI, do artigo 485 do Código de Processo Civil, condenando a parte ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios - O STJ, em inúmeras oportunidades, já se manifestou no sentido de que, em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios (REsp 1678132 MG -. que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado.

JULGO e DECLARO, por sentença, EXTINTO o presente processo “Ação de Interdito Proibitório” aforado por FÁTIMA MARIA MOTA FRANÇA, DANIELA MOTA FRANÇA BERRO, GUSTAVO MOTA FRANÇA, MARCELO MOTA FRANÇA, com qualificação nos autos, em desfavor de DENÍLSON ROBERTO SODRÉ OLIVEIRA, com qualificação autos, pois o interesse processual decorre da necessidade e utilidade do processo e somente existirá quando a pretensão autoral puder ser alcançada pelo provimento jurisdicional, e como o provimento da ação de usucapião, a pretensão exposta na
pela
madrugadora, deste processo, perdeu o objeto, causa superveniente, e o faço com amparo no inciso VI, do artigo 485 do Código de Processo Civil, condenando a parte ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios - O STJ, em inúmeras oportunidades, já se manifestou no sentido de que, em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios (REsp 1678132 MG -. que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado.

JULGO e DECLARO, por sentença, EXTINTO a presente “Ação de Oposição”, impetrada por FATIMA MARIA MOTA FRANÇA,
DANIELA MOTA FRANÇA BERRO, GUSTAVO MOTA FRANÇA e MARCELO MOTA FRANÇA em desfavor de DENILSON ROBERTO SODRÉ DE OLIVEIRA e RAFAEL BERNARDES DE FREITAS, com qualificação nos autos, pois o interesse processual decorre da necessidade e utilidade do processo e somente existirá quando a pretensão autoral puder ser alcançada pelo provimento jurisdicional, e como o provimento da ação de usucapião, a pretensão exposta na
pela
madrugadora, deste processo, perdeu o objeto, causa superveniente, e o faço com amparo no inciso VI, do artigo 485 do Código de Processo Civil, condenando a parte ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios - O STJ, em inúmeras oportunidades, já se manifestou no sentido de que, em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios (REsp 1678132 MG -. que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado.
”.

Os primeiros apelantes,
DENILSON ROBERTO SODRE DE OLIVEIRA, LUCIMAR JUSTINO SODRÉ e TAYNA GAZOLA
, a
firma
m
que os apelados trouxeram aos autos um único documento, um “suposto” contrato de compromisso de compra e venda, afirmando ter sido entabulado entre JOSÉ SALMEN HANZE e EURIBIADES DOS SANTOS FRANÇA, datado de 03/05/1985. Ocorre que, segundo defendem “José
Salmen

Hanze
” não assinou o documento, o que pode ser confirmado pela própria peça, pois, no local da assinatura consta supostamente uma
assinatura
atribuída
à

Sra

Jupia
de Oliveira Mestre com os apontamentos de que o fizera por procuração.

Acrescentam
que: “a
Sra

Jupia
, ainda em vida, nos autos em apenso da reintegração de posse nº 0003793-91.2019.8.11.0003, ID 89203390, na audiência de justificação, em Juízo, afirmou categoricamente que alienou referido imóvel ao Sr. DENILSON SODRÉ, ora Apelante, e jamais
o
vendeu aos Apelados
;
portanto, tal assinatura não representa a verdade dos fatos. Para ratificar o alegado, a
Sra.
Jupia
de Oliveira Mestre, ainda em vida, lavrou ATA NOTARIAL DE CONSTATAÇÃO DE FATO, juntado aos autos ID 3289941,
paginas
1 e 2, no dia 27/10/2016, ratificando que sequer conhece o Sr. EURIBÍADES DOS SANTOS FRANÇA e, que nunca
pactuou
contrato com
o mesmo
, desconhecendo a assinatura constante no referido documento.”.

Pondera
m
que “se a própria Sra.
Jupia
desconhece
o referido documento, como pode o Juiz de piso fundamentar a prescrição aquisitiva
baseado
somente num documento trazido pelos Apelados, e, ainda mais, de caráter duvidoso?”.

Continua
m
: “A duas, que precisa ser observado no único documento juntado pelos Apelados, que a suposta assinatura foi realizada por procurador, no entanto, onde está este documento que jamais fora juntado aos autos? Cadê essa procuração dando poderes para quem assinou o malfadado contrato? A três que, ainda que referido documento fosse verdadeiro, o que se admite apenas por amor ao debate,
o mesmo
não corrobora em nada para o deslinde da questão vez que a discussão é exatamente a posse e não o domínio, não sendo tal documento capaz de demonstrar que seu titular é ou foi possuidor do referido imóvel.”.

Adiante
, rechaça
m
os testemunhos das pessoas indicados pelos apelados; e, em seguida pontua trechos do
s
depoimentos de testemunhas arroladas por ele
s
, concluindo que “demonstra com clareza solar que todos os imóveis pertenciam a Sra.
Jupia
que, possuindo livre e desembaraçado de quaisquer ônus, alienou-os aos Apelantes e tantos outros.”.

Nesse cenário, afirmam NÃO
haverem
provas suficientes que demonstram posse mansa, pacífica e ininterrupta, e, por período capaz de gerar direitos de usucapir para os Apelados. E, ainda que viessem a ter posse, seja justa ou injusta, restou demonstrado que, com o encerramento das atividades do aeroporto do ano de 2.000, os Apelados renunciaram-na ao se transferirem para o aeroporto novo deixando os imóveis em completo abandono.

Complementam:

“No presente feito alguns pontos precisam ser observados e que não foram esclarecidos, sendo totalmente ignorados pela sentença guerreada. 1.Se os Apelados eram de fato proprietários, como alegam, porque não ingressaram no inventário de Jose
Salmen

Hanze
para regularizar suas áreas? 2. Se eram possuidores porque nunca pagaram quaisquer tributos relativos aos imóveis? 3.
Porque
nunca declarou os imóveis em sua Declaração de Imposto de Renda? 4.
Porque
não fizeram a transferência do imóvel? Se eram possuidores/proprietários porque com a morte de
Euribíades
, em 09/12/2014 não arrolaram esse imóvel no monte a partilhar?

Excelências, todas essas questões não foram respondidas porque nunca foram os legítimos proprietários e possuidores dos imóveis objetos da presente demanda. Jose
Salmen

Hanze
foi um dos fundadores da Cidade de Rondonópolis-MT, e desde o
princípio
cedia áreas para que o município se desenvolvesse. Assim foi desde sempre! Com o aeroporto municipal não foi diferente. Ele cedeu as áreas para que o Município instalasse ali o aeroporto municipal e o progresso chegassem à Cidade, no entanto, nunca vendeu referidos imóveis. Após sua morte e, com a expedição do formal de partilha, no ano de 2001, combinado com o fechamento das atividades aeroportuárias em seus terrenos, no ano de 2000, sua esposa, dona
Jupia
Mestre, tomou posse daquilo que já era de sua propriedade normalmente e, anos após alienou-os aos Apelantes e tantos outros. Excelências, não há demonstrado nos autos quaisquer resquícios de demonstram a posse exercida pelos Apelados e, ainda que houvesse, o que se admite somente por amor ao debate, era posse precária e, com o
encerramento das atividades do aeroporto foram cessadas, como demonstrado nas oitivas das testemunhas e, portanto, a usucapião deve ser totalmente improcedente, merecendo reforma o r. decisum.”.

Requerem a reforma da sentença julgando-se improcedente a ação de usucapião, mantendo-se o domínio e a posse da área objeto da presente ação em favor dos apelantes. Via de consequência, seja mantida a posse de DENILSON SODRÉ DE OLIVEIRA no imóvel objeto dos autos da “Ação de Reintegração de Posse”, em trâmite sob o nº 0003793-91.2019.8.11.0003, conexa a esta ação, proposta em desfavor de RAFAEL BERNANDES DE FREITAS;”. E ainda, seja extinta a ação de Interdito Proibitório proposto por FÁTIMA MARIA MOTA FRANÇA, DANIELA MOTA FRANÇA BERRO, GUSTAVO MOTA FRANÇA, MARCELO MOTA FRANÇA, em desfavor de DENÍLSON ROBERTO SODRÉ OLIVEIRA, pela perda superveniente do objeto; assim como, extinta ação de Oposição n. 1000.84.2018.8.11.0003 proposta por FATIMA MARIA MOTA FRANÇA, DANIELA MOTA FRANÇA BERRO, GUSTAVO MOTA FRANÇA e MARCELO MOTA FRANÇA em desfavor de DENILSON ROBERTO SODRÉ DE OLIVEIRA, ante a perda do objeto;”.

Nas contrarrazões,
Fátima Maria Mota Franças e outros (sucessores de
Euribiades
dos Santos França), suscitam violação ao princípio da dialeticidade. No mérito
, pugna pela manutenção da sentença.

Contrarrazões por
Ioniquele
de Souza
Guiro
pelo provimento do recurso e pede pela improcedência da ação de usucapião.

Houve julgamento isolado da RAC n. 1000721-84.2016.8.11.0003, posteriormente anulado por decisão superveniente. Interposto Recurso Especial contra essa decisão anulatória, o julgamento dos demais processos foi suspenso, aguardando-se a apreciação do recurso. O Recurso Especial, todavia, foi inadmitido, com trânsito em julgado em 22/04/2025, ocasião em que os autos retornaram conclusos para julgamento.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS VALDIR DE ALMEIDA MUCHAGATA - OAB/MT Nº 3.077-O,
MARCIO ANTONIO GARCIA – OAB/MT Nº 12104-O E
LUIZ FELIPE BARRINUEVO DOS SANTOS, OAB/MT Nº 23193/O.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuidam-se de recursos de apelaç
ões
interpostos por DENILSON ROBERTO SODRÉ DE OLIVEIRA, LUCIMAR JUSTINO SODRÉ e TAYNA GAZOLA (id. 215041983) contra sentença proferida em conjunto com a Ação de Usucapião (1000721-84.2016), Ação de Reintegração de Posse (n. 0003783-91.2019), Ação de Interdito Proibitório (nº 0003561-84.2016) e Ação de Oposição (nº 1000721-84.2018), que julgou procedente a Ação de Usucapião promovida por FÁTIMA MARIA MOTA FRANÇA, DANIELA MOTA FRANÇA BERRO, EMERSON GLÁUCIO BERRO, GUSTAVO MOTA FRANÇA, PAULA TAVARES DE CARVALHO, MARCELO MOTA FRANÇA e FERNANDA GRAZIELLA NOGUEIRA DUARTE, em desfavor de IONIQUELE DE SOUZA GUIRO, TAYNA GAZOLA, DENILSON ROBERTO SODRÉ DE OLIVEIRA e LUCIMAR JUSTINO SODRÉ; julgou extinta a Ação de Reintegração de Posse ajuizada por DENILSON ROBERTO, por perda superveniente do objeto; julgou extinta a Ação de Interdito Proibitório proposta por FÁTIMA MARIA MOTA FRANÇA, DANIELA MOTA FRANÇA BERRO, GUSTAVO MOTA FRANÇA e MARCELO MOTA FRANÇA em face de DENILSON, por perda superveniente do objeto; bem como julgou extinta a Ação de Oposição proposta por eles contra DENILSON e RAFAEL BERNARDES.

Primeiramente, sem delongas, rejeito a tese de ofensa à dialeticidade, tendo em vista que, claramente, os recursos rebatem os fundamentos da sentença, que são a posse e o tempo comprovados por prova testemunhal.

Pois bem
.

Antes do aprofundamento da matéria, reputo necessárias algumas considerações iniciais.

Os autores ingressaram com Ação de Usucapião na modalidade ordinária, prevista no artigo 1.242 do Código Civil
;
contudo, a realidade fática trazida aos autos evidencia que a pretensão deve ser regulamentada pela norma esculpida no artigo 1.238 do Código Civil, que prevê a modalidade de usucapião extraordinária.

A conversão não acarreta decisão ultra petita e nem fere princípios legais, por conta da máxima "da
mihi

factum
, dabo
tibi
jus" (dá-me os fatos, que te darei o direito). Assim, o Juiz pode decidir utilizando-se do princípio Jura
Novit
C
ú
ria (o Juiz conhece o Direito), adequando o fato ao direito, sem ferir nenhum princípio inerente à sua investidura.

A Corte Superior já decidiu que
“
cabe exclusivamente ao julgador a aplicação do direito à espécie, fixando as
consequências
jurídicas diante dos fatos narrados pelas partes
,
consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

j
us e jura
novit

cúria”
(
EDclno
REsp 472.533/MS, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJ 26.09.2005).

Somado a isso, temos a possibilidade da fungibilidade das modalidades de usucapião, tendo em vista a inexistência de incompatibilidade de ritos.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO (ART. 183, CF E ART. 1.240, CC). JULGAMENTO
IMPROCEDENTE NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DA AUTORA. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO FEITO EM USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO (ART. 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO CC). art. 1.013, § 3º,
cpc
. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. POSSE COM animus
domini
, PACÍFICA, CONTÍNUA E SEM OPOSIÇÃO POR PERÍODO SUPERIOR A 10 ANOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 17ª
C.Cível
- 0011142-86.2016.8.16.0044 - Apucarana - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU RUY ALVES HENRIQUES FILHO - J. 30.08.2021)” (TJ-PR - APL: 00111428620168160044 Apucarana 0011142-86.2016.8.16.0044 (Acórdão), Relator: Ruy Alves Henriques Filho, Data de Julgamento: 30/08/2021, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA CONVERTIDA EM EXTRAÓRDINARIA. FUNGIBILIDADE DAS MODALIDADES DE USUCAPIÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1238, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL. POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA POR 15 ANOS DEMONSTRADA. PRETENSÃO AQUISITIVA ACOLHIDA. 1. Tendo em mente que cabe ao julgador, de modo exclusivo, a aplicação do direito à espécie, fixando as consequências jurídicas para os fatos que são narrados, consoante a máxima: "dai-me o fato que te dou o direito", é possível a aplicação do princípio da fungibilidade entre as modalidades de usucapião, a depender da realidade fática trazida aos autos pelas partes. 2. Com base no artigo 1238, caput, do CC, "aquele que, por quinze anos, sem interrupção,
nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis". 3. Uma vez demonstrada a posse mansa, pacífica e ininterrupta da parte autora e seus antecessores sob o imóvel, objeto da lide, por mais de 15 anos, impõe-se o acolhimento da pretensão autoral para declarar a aquisição da propriedade pela usucapião extraordinária. 4. Recurso provido.” (TJ-MG - AC: 10344140038169001 Iturama, Relator: João Rodrigues dos Santos Neto (JD Convocado), Data de Julgamento: 17/08/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2021)

Sendo admitida a conversão de modalidades, passemos
à
análise acerca do preenchimento dos requisitos exigidos pela legislação cível. Vejamos:

“
Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo
.

Pois bem.

Segundo consta da Ação de Usucapião, o falecido
Euribiades
dos Santos França (“
Bidinho
”) detinha a posse dos lotes 8, 9 e 10 da quadra 18 do
loteamento “Setor Rodoviário” desde 1989, onde edificou um hangar. Após seu falecimento, a viúva e os filhos continuaram a exercer posse mansa e pacífica sobre o imóvel, até que, em 2016, começaram as ameaças de DENILSON ROBERTO SODRÉ DE OLIVEIRA, que alegava ter adquirido a área e exigia a transferência da construção.

Após estudo dos autos, especialmente das audiências realizadas, considero que o testemunho mais relevante, desinteressado e com alto grau de conhecimento sobre a questão foi o de Natal Bezerra da Silva, que prestava serviços para Dona
Jupia
. Sua narrativa corrobora a versão apresentada pelos autores da Usucapião.

Relatou a testemunha que existia um barracão no local correspondente aos lotes 8, 9 e 10 do loteamento; que, inicialmente, não havia nada escrito, depois surgiu a inscrição “ultraleve”; que o barracão está lá até o momento; que presenciou a negociação dos lotes 8, 9 e 10 com
Denilson
“Girassol”, que os adquiriu com o barracão, o qual aparentava estar abandonado.

Também, embora ouvido como informante, o depoimento de Rafael Bernardes não destoa, pois ele afirmou que, após o fechamento do aeroporto em meados de 2000, passou a deixar alguns entulhos no local, de seu antigo comércio, até que autorizou terceiros a guardar um ultraleve no local, o que, inclusive, foi confirmado pela inscrição nos portões do hangar (id. 1798113863, fls. 25).

A existência do barracão também foi confirmada pelas testemunhas Sérgio, que chegou a adquirir lotes com Dona
Jupia
, e Sebastião Tibúrcio dos Santos.

Além disso, é certo que o local permanecia cadeado até a chegada de DENILSON ROBERTO SODRÉ DE OLIVEIRA, momento em que toda a problemática se iniciou.

Pelos atos de vigilância e cuidado, o bem não saiu da esfera de vigilância dos autores da Usucapião.

Vejamos,
mutatis mutandis:

“
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE ANTERIOR. VIGILÂNCIA. CERCAMENTO. COMPROVAÇÃO. ESBULHO. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIAS. DESCABIMENTO. BOA-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. Não é necessária residência no imóvel para comprovação da posse, dado que a concepção atual de posse não requer o permanente contato físico do possuidor com o objeto. Ações como a vigilância, a limpeza e o cercamento do imóvel revelam o exercício de posse. A indenização por benfeitorias pressupõe a existência de boa-fé do possuidor, incumbindo a este cercar-se das cautelas necessárias e exigíveis do homem médio, aptas a lhe permitir averiguar se outrem tem melhor posse sobre o imóvel.” (TJ-DF 20080810068490 DF 0001963-72.2008.8.07.0008, Relator: NATANAEL CAETANO, Data de Julgamento: 10/11/2010, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
23/11/
2010 .
Pág.: 121)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMPROVAÇÃO DA POSSE - EXERCÍCIO DE FATO DE ALGUM DOS PODERES INERENTES À PROPRIEDADE - PROVA DO ESBULHO - EXISTÊNCIA. - Para que se julgue procedente a ação de reintegração da posse, é necessário que a parte autora comprove a sua posse, ou seja, deve provar que mantém o poder fático sobre a coisa,
exercendo, um ou alguns dos poderes inerentes à propriedade. Necessário, também, que demonstre a ocorrência do esbulho, sua data e a perda da posse - Comprovada a posse anterior, através de efetivo exercício de poderes inerentes à propriedade e demonstrado, ainda, o esbulho, deve ser o autor reintegrado em sua posse - O proprietário possuidor conserva a posse adquirida mesmo que não permaneça no imóvel ou não o visite frequentemente, estando demonstrados atos de posse tais como a limpeza e a manutenção do terreno, bem como a proteção e vigilância contínua.” (TJ-MG - Apelação Cível: 5001894-67 .2021.8.13.0707 1 .0000.23.189996-4/001, Relator.: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 10/04/2024, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/04/2024)

Desta feita,
embora os apelantes sustentem que o imóvel teria sido abandonado com o encerramento das atividades do aeroporto em 2000, a prova colhida não respalda essa tese. Pelo contrário, evidenciam-se atos de conservação, vigilância e uso esporádico do bem pelos apelados, compatíveis com a manutenção da posse, nos termos do art. 1.238 do CC.

Acrescente-se que a resistência dos apelantes surgiu apenas em 2016, quando começaram a reivindicar a propriedade e a posse do imóvel, após longos anos de silêncio, o que reforça a presunção de posse legítima dos apelados.

A
confinante Ermínia Gaiva se manifestou nos autos, se dizendo proprietária e vizinha dos fundos desde 1
.
976 e não se opôs a

Usucapião, desde que respeitada sua posse e propriedade.

Ainda, a apelante
Ioniquele
de Souza
Guiro
juntou aos autos imagens do Google Maps, nas quais se vê claramente a existência do hangar e a manutenção da área.

Embora os atuais proprietários aleguem terem adquirido o lote de forma lícita, por meio de contrato e pagamento de impostos, não tomaram a precaução de verificar a situação com o possuidor do hangar.

Cumpre registrar que tive acesso ao depoimento da falecida Dona
Jupia
, prestado em audiência de justificação, em meados de 2016, e percebi que suas declarações foram extremamente genéricas e evasivas.

Seguindo, o
utras questões acessórias p
recisam
ser mencionadas.

A tese principal dos apelantes é quanto
à
suposta i
nvalidade do título
;
contudo, o que se depreende é que a sentença reconheceu domínio por usucapião nos termos do artigo 1.238 § único do CC, ou seja, que prescinde de justo título. E, a
inda que tenha afastado a questão
do título
, tanto na sentença quanto no presente
julgamento, é certo que embora desprovido de
v
a
lida
de
para fins de
gera
r
direito
real, não
deixa de externar uma manifestação de vontade das partes, capaz de servir de fundamento para o reconhecimento de usucapião juntamente com as demais provas produzidas nos respectivos autos
.

A respeito da vontade das partes, segundo consta do C
ontra
to de
C
ompra e
V
enda
(id. 215042366)
, entre o Sr. José
Sa
lmen

Hanze
e
Euribiades
dos Santos França
,
a Dona
Jupia
Oliveira Mestre
,
um mês antes do falecimento do Sr. José
Salmen
,
teria
assin
ado
o documento na condição de procuradora
do Sr. José
Salmen

indicando possuir poderes lavrado às
fls. 101v
º, do Livro 25 das Notas do Cartório do 1º Ofício desta Cidade
.
Depreende-se do documento que a assinatura é
extremamente semelhante
à do seu

“
RG
”
juntado aos id. 215042
42
e não foi
suscitado qualquer incidente de falsi
ficação nos autos, por qualquer das partes contrárias
.

Se não bastasse,
em última hipótese
,

ainda que se
admitisse como verdadeira alegação de
documento falso, não me parece
crível que alguém
possa ter
a

mal
í
cia
de forjar documento de compra e venda e nele inserir cláusula limitante
, conforme o caso
; vejamos:
“Que o Outorgado Promissário Comprador tomará posse
do imóvel nesta data, podendo, dele usar, gozar e executar as benfeitoras que nele achar necessárias
as quais serão única e exclusivamente para construção de um Hangar”.

Também compartilho do entendimento de que nas ações possessórias deve-se, sempre que possível, prestigiar o “princípio da imediatidade da prova”, segundo o qual a maior proximidade do juiz singular com as partes e com os fatos do processo originário lhe municia com fartos e melhores elementos
dirigidos a formar a convicção mais apropriada em relação ao juízo “ad quem”.

Digo isto porque, apesar da maior clareza que as audiências
registradas por áudio e vídeo trouxeram ao julgador, somente o juiz condutor da audiência,
“sente” os ânimos das testemunhas e das partes, situação
d
e suma importância nesses casos. Portanto,
a conclusão do magistrado condutor do feito de que
“A prova testemunhal carreada ao ventre dos autos demonstra, de forma inequívoca que os autores
mantêm
a posse do imóvel em questão
com tempo mais que suficiente para aquisição e, durante esse período não houve nenhum reclamo por quem quer que seja, o que vem respaldado pelos documentos acostado aos autos onde comprovam as assertivas lançadas na peça madrugadora.”
,
deve ser
levada em consideração.

É sabido que
o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes
, devendo apenas enfrentar a demanda, observando-se as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

É certo que as pessoas que poderiam dar maiores esclarecimento a questão já se encontram falecidas
;
contudo, é público e notório que o Sr. “Zé Turquinho”, como era chamado José
Salmen

Hanze
, teve, juntamente com Dona
Jupia
, forte contribuição para o processo de povoamento e crescimento de Rondonópolis, na qual envolveu doações e vendas de áreas em condições especiais, para atrair moradores e melhorar a Cidade; assim, não é difícil crer que a venda de lote no antigo aeroporto,
(região hoje
considerada das mais nobres de Rondonópolis)
na situação como envolveu os autores da Usucapião, seja uma delas.

Diante da manutenção da sentença que reconheceu o domínio dos autores por usucapião, não há falar em reintegração de posse, pois o direito possessório resta absorvido pelo direito de propriedade.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS DE DENILSON ROBERTO SODRE DE OLIVEIRA, LUCIMAR JUSTINO SODRÉ e TAYNA GAZOLA (id. 215041983)
.

Extrai
a
-se cópia do julgamento e junte-se
os autos da
Ação de Oposição n.
1001857-82.2017.8.11.0003.

Majoro em 2% os honorários advocatícios, fixados na sentença, em observância ao §11º., do artigo 85 do CPC
, respeitada a parte sucumbente de cada ação e eventual suspensão de exigibilidade em caso de justiça gratuita.

É como voto.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (1
ª
VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V

O

T

O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES
(
2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 08 DE JULHO
DE 2025
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelações Cíveis interpostas por
DENILSON ROBERTO SODRÉ DE OLIVEIRA, LUCIMAR JUSTINO SODRÉ
e
TAYNA GAZOLA
contra sentença proferida em conjunto nas ações de Usucapião nº 1000721-84.2016, Reintegração de Posse nº 0003793-91.2019, Interdito Proibitório nº 0003561-84.2016 e Oposição nº 1000721-84.2018, todas interligadas por identidade fática e processual, que julgou procedente a ação de Usucapião; julgou extinta a ação de Reintegração de Posse e Interdito Proibitório por perda superveniente do objeto; bem como julgou extinta a ação de Oposição.

Inicialmente, como bem assentado pelo voto condutor, também afasto a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois, as razões de apelação enfrentam adequadamente os fundamentos da sentença, em especial quanto à configuração da posse e ao lapso temporal exigido por lei.

O cerne do litígio reside na análise da posse exercida sobre os lotes 8, 9 e 10 da quadra 18 do loteamento “Setor Rodoviário”, em Rondonópolis/MT, e na possibilidade jurídica de seu reconhecimento como usucapião extraordinária, prevista no art. 1.238, do Código Civil.

Os autores da Ação de Usucapião nº 1000721-84.2016.8.11.0003 - Fátima Maria Mota França, Daniela Mota França Berro, Emerson Gláucio Berro, Gustavo Mota França, Paula Tavares de Carvalho, Marcelo Mota França e Fernanda Graziella Nogueira Duarte - pleitearam inicialmente o reconhecimento da usucapião na modalidade ordinária, prevista no art. 1.242 do Código Civil, com fundamento na posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel por período superior a 27 anos, conforme instrumento particular de compra e venda firmado em 3 de maio de 1989 por
Euribiades
dos Santos França, genitor de Fátima, já falecido, e a partir desta data, a família detém a posse do imóvel, tendo, inclusive, no mesmo ano da aquisição, edificado um hangar no local.

Merece destaque, acerca deste aspecto, a correta aplicação pelo eminente Relator do princípio da fungibilidade entre as modalidades de usucapião, pois, conquanto os autores tenham inicialmente postulado o reconhecimento da usucapião ordinária (CC, art. 1.242), a realidade fática emergente dos autos evidencia o preenchimento dos requisitos da modalidade extraordinária (CC, art. 1.238), justificando, portanto, a conversão operada.

É importante ressaltar que não há julgamento ultra petita quando o julgador concede o pedido com fundamento jurídico diverso do invocado pelo autor, desde que se mantenha nos limites do que foi postulado.

E, no caso, a conversão entre modalidades
usucapionais
não altera a causa de pedir remota (aquisição da propriedade por usucapião), modificando apenas a causa de pedir próxima (fundamento jurídico específico).

Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, não há violação aos limites objetivos da causa (julgamento extra petita), quando o Tribunal,
adstrito
às circunstâncias fáticas e aos pedidos das partes, “
procede à subsunção normativa dos fatos, ainda que adotando fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelas partes. Aplicação dos princípios
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
, segundo os quais, dados os fatos da causa, cabe ao juiz dizer o direito
” (STJ - Quarta Turma - relator Ministro Raul Araújo -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.729.734/DF, julgado em 8/4/2024,
DJe
de 19/4/2024.)

No caso, a robustez da prova testemunhal, notadamente o depoimento prestado por Natal Bezerra da Silva, evidencia o exercício prolongado, pacífico e inconteste da posse com
animus
domini
, iniciada pelo falecido
Euribiades
dos Santos França e, posteriormente, exercida por seus sucessores, corroborando a tese autoral de que a posse da família remonta ao ano de 1989 e perdurou, sem qualquer oposição efetiva, até o ano de 2016, quando se verificaram as primeiras manifestações hostis por parte dos Apelantes.

As declarações prestadas pela testemunha também evidenciam que a posse se materializava por meio de atos concretos e inequívocos de domínio, consistentes na manutenção do hangar construído no local, na vigilância permanente, na conservação da área e na utilização para a guarda de aeronaves ultraleves, sem qualquer interferência de terceiros.

Como bem pontuado pelo Relator, os elementos probatórios constantes dos autos evidenciam, sem margem de dúvida, o preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento da usucapião na modalidade extraordinária pelos autores, sendo incontestável nos autos que a posse exercida pelos autores, ora apelados, e seu antecessor, perdurou de forma contínua e ininterrupta desde 1989 até o ajuizamento da ação de usucapião, no ano de 2016, totalizando período superior aos quinze anos exigidos pelo art. 1.238, do Código Civil.

O recurso dos Apelantes busca infirmar a validade do contrato de compra e venda que lastreia a origem da alegada posse, contudo, trata-se de discussão irrelevante para a configuração da usucapião ordinária, justamente por prescindir de título e de boa-fé.

O contrato firmado entre
Euribiades
e o representante do então titular registral, mesmo que informal, revela a intenção de aquisição e serve como elemento adicional de convicção da existência da posse com
animus
domini
, reforçada pela cláusula que permitia a construção de um hangar no local, o que, de fato, ocorreu.

Reconhecida a aquisição do imóvel por usucapião, inexiste fundamento para acolhimento das pretensões possessórias veiculadas nas demais ações, razão pela qual, igualmente acompanho o Relator na extinção da Ação de Reintegração de Posse, do Interdito Proibitório e da Oposição, todas prejudicadas pela consolidação do domínio em favor dos autores da ação de Usucapião.

Diante do exposto,
acompanho integralmente o voto do eminente Relator
, para
negar provimento aos recursos
interpostos por
Denilson
Roberto Sodré de Oliveira, Lucimar Justino Sodré e
Tayna
Gazola, nos exatos termos propostos.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025
.